Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-38.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGIME DE VISITAS MATERNO. REVEZAMENTO DE FINAIS DE SEMANAS. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO. INCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao parcial provimento da apelação que o embargado interpôs, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.

3. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.

5. Embargos de declaração rejeitados.